Tribunal: TJSP
Processo: 1098330-79.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1098330-79.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ARIANE SENA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS
NPL
IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1098330-79.2018.8.26.0100/50000 - A - Voto no 6049.
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1098330-79.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Ariane Sena de Jesus
Embargado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Multisegmentos Npl
Ipanema Vi - Nao Padronizado
Comarca: São Paulo
Juiz: Renato Acácio de Azevedo Borsanelli.
Voto no 6049.
Embargos de declaração da parte apelante. Recurso contra
acórdão
que
negou
provimento
ao
recurso
desta.
Contradição. Inocorrência. Pretensão infringente. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte
apelante contra acórdão de fls. 147/150 com base na alegação de contradição.
Sustenta que há contradição no acórdão, visto que,
diferentemente da fundamentação exposta, não havia apontamento preexistente na data em
que o apontamento discutido nos autos foi incluído no cadastro de inadimplentes, ou seja,
não se aplica a regra da Súmula 385, do STJ (fls. 1/5).
Regularmente intimada, a parte embargada não apresentou
manifestação aos embargos (fls. 10).
Os autos principais foram julgados de forma virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser desprovidos porque o
acórdão contém apreciação de todas as questões suscitadas e pertinentes, de modo que não
há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1098330-79.2018.8.26.0100/50000 - A - Voto no 6049.
3
A contradição que autoriza o manejo de embargos “é do
julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, como
entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em
outros julgados” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1280006 RJ 2011/0171320-2, Relator:
Ministro Castro Meira, Data de Julgamento: 27/11/2012, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 06/12/2012)
Contudo, não é o que ocorre no presente caso.
O acórdão embargado apreciou as questões relevantes e
necessárias a justificar o decidido de forma clara e inequívoca, notadamente, que: “Com
efeito, como bem dispôs o MM. Juiz a quo: “(...) a par do teor dos documentos de fls.
105/110 (que dão conta de ter a Autora ajuizado outras ações semelhantes a esta), é fato
que existem vários outros apontamentos negativos em seu nome (fls. 89/95).” Analisando
os documentos colacionados nos autos, verifica-se que, na data da inclusão do débito
discutido nestes autos (27.04.2016 - fl. 24), havia outros apontamentos preexistentes ativos
em nome da autora, dentre eles, o de valor R$ 363,41, incluso em 05.02.2015 e excluído
somente em 02.05.2017. Assim, da prova colacionada aos autos, não se pode concluir que
os citados apontamentos anteriores eram ilegítimos, o que poderia, em tese, afastar a
responsabilidade indenizatória da ré.” (fls. 149).
Na verdade, o que a parte embargante pretende é a
rediscussão da matéria, a fim de reverter o resultado que lhe fora desfavorável, hipótese
que não justifica a interposição de embargos de declaração.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Não cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder questionários postos
pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição no acórdão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura”
(STJ REsp: 739 RJ 1989/0010026-2, Relator: Ministro Athos Carneiro, Data de
julgamento: 21/08/1990, T4 QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10.09.1990
P. 9129 RSTJ vol. 17 p. 293)
Ressalta-se que “o julgador não se vê obrigado a examinar e
se manifestar sobre toda e qualquer tese jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1098330-79.2018.8.26.0100/50000 - A - Voto no 6049.
4
que a decisão prolatada seja revestida da necessária fundamentação” (STJ REsp 739 RJ
1989/0010026-2, Relator: Ministro Athos Carneiro, Data de julgamento: 21/08/1990,
T4 QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10.09.1990 P. 9129 RSTJ vol. 17 p.
293).
Adverte-se que a interposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios pode motivar a condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos
termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Assim, o acórdão embargado contém a fundamentação
suficiente para sustentar o decidido, não sendo necessário que o órgão julgador se refira
expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao
caso, considerando-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, consoante artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento aos embargos de
declaração.
Elói Estevão Troly
Relator